Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. COMPRA E VENDA. DOCUMENTOS APRECIADOS. FRAUDE CONTRA CREDORES CONFIGURADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações e documentos para concluir que, a despeito da apresentação de contrato de compra e venda do imóvel rural, não restou demonstrada a realização do pagamento da forma convencionada, evidenciada, em contrapartida, a má-fé do embargante em conluio com o executado para simular a transferência da propriedade e evitar que o patrimônio fosse alcançado pelos credores.

3. Não houve omissão, uma vez que o julgado concluiu pela ocorrência de fraude à execução, fazendo referência expressa aos documentos invocados pelo embargante, os quais não obstaram o reconhecimento de sua má-fé na aquisição do bem, ciente da situação financeira do executado

4. In casu, o embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.